Tribunal: TJDFT
Processo: 0707294-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO VALORES EM DUPLICIDADE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AUSENTES. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. PUBLICAÇÃO ACÓRDÃOS 19/05/2021. TEMA 1009. MODULAÇÃO EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega, preliminarmente a prescrição, pois, os atos questionados se referem a verbas alimentares supostamente recebido indevidamente no período de 01/2013 a 03/2016. Afirma também que no presente caso não se aplica o Tema 1009/STJ, pois, o presente feito foi distribuído em 11/02/2021 e a publicação do Acórdão se deu em 19/05/2021. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido em contrarrazões, esclarece que este caso não se confunde com outros tantos perante e.TJDFT. Afirma que o recorrente acumula, de forma legal, dois cargos públicos, ou seja, ele recebia dois valores a título de auxílio alimentação. A Legislação é clara quando permite aos servidores distritais a percepção de um único benefício de auxílio alimentação por servidor. Independentemente do número de cargos que o servidor ocupe, seja federal, estadual ou distrital é vedado o recebimento de mais de um benefício a esse título. Requer a manutenção da sentença.
4. Trata-se de valores recebidos a título de auxílio-alimentação, referentes ao período de 01/2013 a 03/2016. O recorrente afirma na inicial que em Dezembro/2018 foi comunicado que supostamente teria recebido de forma indevida o valor a título de auxílio alimentação.
5. No que pertine à prescrição contra a Fazenda Pública, cumpre asseverar que estando protegido o Estado, após o transcurso do prazo de 05 anos, da responsabilidade por seus débitos (art. 1o do Decreto 20.919/1932), deriva do princípio da isonomia, tal prazo deve ser aplicado no caso de cobrança do Estado contra o Administrado.
6. Nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
8. No caso dos autos, o marco inicial da prescrição ocorreu com o pagamento do benefício que in thesis não era devido. Por outro lado, a interrupção da prescrição deu-se com a instauração do processo administrativo para apurar a suposta irregularidade no recebimento do benefício. Preliminar rejeitada.
9. O recorrente afirma que em Dezembro/2018 foi comunicado de que supostamente recebeu de forma indevida, valores a título de Auxílio Alimentação, em atendimento à Solicitação de Auditoria de Regularidade do TCDF, Decisão no 3828/2018, na qual se apurou que ele estava recebendo Auxílio-Alimentação em concomitância com outros órgãos, solicitando que fosse encaminhada, com urgência, documentação que comprove, ou não, possível devolução efetuada por outro órgão da área federal, portanto, pode-se inferir que o recorrente pode exerce amplamente o seu direito de defesa. Assim, não há que se falar em prescrição.
10. No caso sob julgamento, o recorrente, professor efetivo do Distrito Federal, recebeu no período de 01/2013 a 03/2016 o auxílio-alimentação, ao tempo em que também mantinha vínculo com o governo federal e também recebia o mesmo benefício. Logo, o recorrente acabou recebendo em duplicidade o benefício no aludido período.
11. Segundo a Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, o auxílio-alimentação não pode ser acumulado com outro benefício da mesma espécie e o seu pagamento depende de requerimento do servidor, oportunidade em que deve declarar não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade, in verbis: “Art. 112. O auxílio-alimentação sujeita-se aos seguintes critérios: I – o pagamento é feito em pecúnia, sem contrapartida; II – não pode ser acumulado com outro benefício da mesma espécie, ainda que pago in natura; III – depende de requerimento do servidor interessado, no qual declare não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade; [...]. Destaque-se que o pagamento do auxílio-alimentação ao recorrente diante da impossibilidade de acumulação do benefício, deu-se por erro operacional da Administração Pública. (grifo nosso).
12. Ademais, como o recorrente tem dois cargos, recebe dois contracheques, onde vem discriminado todos os vencimentos, gratificações, auxílios, e todos os descontos, portanto, não há de se falar em falta de conhecimento.
13. Diante, portanto, da impossibilidade de acumulação do benefício por expressa previsão legal, da ausência de requerimento do auxílio pelo servidor e, sobretudo, do pagamento repentino do auxílio-alimentação em folha de pagamento, sem explicação razoável para tanto, é de se concluir que o recorrente tinha noção de que o pagamento do benefício era indevido, derivando-se de erro, razão pela qual deveria ter providenciado a devolução correspondente; ao não o fazer, agiu com má-fé, omitindo-se.
14. Insta consignar que ação ordinária foi ajuizada pelo recorrente em 11/02/2021, pelo que não se aplica a Tese 1.009 firmada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo julgamento ocorreu em 10/03/2021(trânsito em julgado em 4/2/2022), pois houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão".
15. Igualmente, não se aplica a tese firmada no Tema Repetitivo no 531/STJ ao caso concreto, uma vez que o pagamento do auxílio-alimentação ao recorrente não se deu em virtude de errônea interpretação da lei, mas sim por erro operacional, não havendo que se falar em falsa expectativa de que os valores recebidos eram legais e definitivos.
16. Assim, como já consignado, no caso concreto, entendo ter havido, por parte do recorrente, má-fé por omissão, vez que ciente do pagamento indevido, mas, mesmo assim, não se prontificou a devolver os valores respectivos.
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.